Tribunal: TJSP
Processo: 1044075-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: É indevida a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

SEGURO – Pretensão da autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PACTUAÇÃO – Insurgência contra a cobrança de comissão de permanência e cumulada com outros encargos moratórios. ADMISSIBILIDADE: A cobrança da comissão de permanência só seria possível se houvesse a demonstração da contratação expressa desse encargo, o que não ocorreu. O banco réu não apresentou o contrato em sua integralidade, de modo que inexistente a prova de pactuação da comissão de permanência, é o caso de ser afastada a sua incidência.

PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença é "citra petita". NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
Registro: 2020.0000082523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044075-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRACEMA DE
CAMPOS CICARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
VOTO No 26.237.
APELAÇÃO No 1044075-40.2019.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: IRACEMA DE CAMPOS CICARELLI.
APELADO: BANCO PAN S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros

INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança
de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em
relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Alegação de abusividade.
OCORRÊNCIA: É indevida a cobrança dessa tarifa, considerando-
se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não
houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373,
II CPC. Sentença reformada neste ponto.
SEGURO Pretensão da autora de afastamento da cobrança.
ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro
é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido à contratante
optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos
Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP.
Sentença reformada neste ponto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE PROVA DE
PACTUAÇÃO Insurgência contra a cobrança de comissão de
permanência e cumulada com outros encargos moratórios.
ADMISSIBILIDADE: A cobrança da comissão de permanência só
seria possível se houvesse a demonstração da contratação expressa
desse encargo, o que não ocorreu. O banco réu não apresentou o
contrato em sua integralidade, de modo que inexistente a prova de
pactuação da comissão de permanência, é o caso de ser afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
sua incidência.
PROCESSUAL CIVIL
NULIDADE DA SENTENÇA

Alegação de que a sentença é “citra petita”. NÃO OCORRÊNCIA:
Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente
apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo
com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias
constantes dos autos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 99/109, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida
por Iracema de Campos Ciccarelli contra o Banco Pan S/A. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita a ela deferida (fl. 41).
Em suas razões recursais, a autora alega que a
sentença não analisou todos os pedidos formulados na inicial. Insurge-se
contra a cobrança da tarifa de avaliação de bem e de seguro. Alega que os
juros cobrados são abusivos. Afirma também que é ilegal a capitalização
mensal dos juros e a cobrança de comissão de permanência. Pleiteia o
provimento do recurso para a reforma da r. sentença (fls. 112/119).
O banco réu apresentou contrarrazões a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
fls.123/139.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De início, cumpre ressaltar que a r. sentença
não é “citra petita”, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial
foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão
racional e observados os fatos e circunstâncias constates dos autos, de modo
que não há nulidade da sentença.
Em 01.10.2015, as partes firmaram contrato de
financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no valor de
R$35.000,00, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$1.325,25, com a
fixação de taxa de juros mensais de 2,287% e anuais de 31,17% (fl.28).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu
artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Ademais, consta no Quadro “Características da Operação” (fl. 28)
que os juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais. Assim
pactuada foi a capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde
que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que
as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano.
No caso, a taxa de juros remuneratórios foi
expressamente fixada no contrato em 2,287% ao mês (fl. 28).
A taxa de juros fixada está dentro da média de
mercado, não implicando abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja previsão
contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 2,15% ao mês, o que demonstra que não existe discrepância
dos juros cobrados em relação à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
partes.
Com razão a apelante em relação à cobrança da
tarifa de avaliação do bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o
serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos valor
cobrado.
Embora a cobrança seja admitida nos contratos
bancários celebrados a partir de 30.04.2008 e o valor cobrado não se mostre
abusivo ou exagerado (R$408,00), não há prova alguma de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é
indevida.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600112776&dt_publi
cacao=06/12/2018
Em caso semelhante já se pronunciou esta C.
18a Câmara de Direito Privado desta E. Corte:
“Revisional c.c repetição de indébito - Cédula de Crédito
Bancário (...) - Tarifa de registro de contrato e tarifa de
avaliação de bem - Ausência de prova nos autos da efetiva
prestação de serviço - Cobrança abusiva - Seguro
Contratação compelida sem demonstração da oportunização
de aquisição perante outra seguradora ou instituição
financeira - Ônus do réu - Artigo 373, II do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
Processo Civil - Não superação - Abusividade reconhecida
(...).
Recurso
provido
em
parte.”
(A.C.
no
1009924-64.2018.8.26.0009,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 14.10.2019).
Com razão a apelante também em relação à
cobrança do seguro.
Observa-se que o Col. STJ considerou que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora
de sua preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise do documento de fl. 28, vê-se que
a contratante não teve a liberdade para optar pela contratação do seguro e
também não lhe foi assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual
pretendia contratar, configurando verdadeira venda casada expressamente
vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no
Quadro Características da Operação apenas o valor de R$900,00.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des.
HELIO FARIA).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questões semelhantes as dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de
adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Quanto à questão da comissão de permanência,
cumpre ressaltar que a sua cobrança só é possível se houver a demonstração
da contratação expressa desse encargo, o que não ocorreu no caso.
Cumpre destacar que o banco réu não
apresentou o contrato em sua integralidade, de modo que inexistente a prova
de pactuação da comissão de permanência, é o caso de ser afastada a sua
incidência.
Portanto, é o caso de dar parcial provimento ao
recurso para julgar procedente em parte a ação.
Em relação às verbas sucumbenciais, verifica-
se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que mostra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044075-40.2019.8.26.0100 .
VOTO No 26.237.
sucumbência recíproca (art. 86, “caput”, do CPC).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente para
afastar a cobrança de comissão de permanência, bem como para declarar
abusivas as cláusulas que impõem a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem
e do Seguro e, determinar o afastamento de sua cobrança, com o recálculo do
débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente e com a
devolução dos valores de forma simples, com atualização monetária desde a
data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC,
arcarão as partes com 50% das custas e das despesas processuais.
Considerando a mesma proporção, cada parte pagará os honorários
advocatícios, ora fixados em R$2.000,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR